Tribunal: TJDFT
Processo: 0700989-85.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-21

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. INQUÉRITO POLICIAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. VENDA DE COGUMELOS ALUCINOGENOS. USO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA FINS DE DIFUSÃO DO ENTORPECENTE. PROVA DA HABITUALIDADE. DESNECESSIDADE. INCIDENCIA DO TEMA 647 DO STF. MANUTENÇÃO DA APREENSÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de Segurança criminal contra ato judicial que indeferiu o pedido de liberação de veículo automotor apreendido com o filho da impetrante em contexto de tráfico de entorpecentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 01 tema em discussão: saber se é cabível a restituição do veículo apreendido, o qual é de propriedade da impetrante e quem não é parte investigada pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Dispõe o art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal que conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 3.1. Nesse mesmo sentido também é a disposição contida no art. 1o, da Lei no 12.016/2009, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
4. Nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal, as coisas apreendidas durante a tramitação de ação penal só podem ser restituídas antes do trânsito em julgado da decisão final do processo criminal caso não mais interessarem aos autos. Do contrário, somente poderão ser objeto de restituição após o trânsito em julgado operado no processo.
5. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário no. 638491 (Relator: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 17-05-2017 – Tema 647), fixou entendimento que “É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal”. 5.1. A propriedade da coisa apreendida é irrelevante para fins de eventual pena de confisco, sendo suficiente que a apreensão do bem esteja relacionada diretamente (ou “em decorrência”) do crime de tráfico de drogas.
6. Existindo elementos mínimos de prova de que o veículo apreendido foi utilizado para a prática do crime de tráfico de drogas, ainda que não habitualmente, não se vislumbra ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade coatora que, na decisão judicial impugnada, manteve-o sob custódia judicial até o trânsito em julgado, porquanto, comprovado o seu emprego para este fim ilícito, caberá o seu perdimento em favor da União, nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal e do art. 63, §1o, da Lei no 11.343/2006.
IV. DISPOSITIVO
7. Mandado de Segurança conhecido. Ordem denegada.